Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-92.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, o que não é a hipótese.
2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento de testemunhas, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.
3. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja, por si só, nulidade do ato de reconhecimento do réu por fotografia durante o inquérito, se tal reconhecimento foi devidamente ratificado em juízo.
4. A impronúncia, fundada em ausência de indícios de autoria, somente é possível quando tais indícios realmente não existirem. Havendo a palavra de testemunha ocular apontando o réu como possível autor do crime, deve ele ser encaminhado ao Conselho de Sentença para decidir sobre a responsabilidade criminal.
5. A exclusão de qualificadoras só se justifica quando se mostrarem completamente dissociadas dos elementos probatórios, sob pena de não sendo assim usurpar a competência do Tribunal do Júri, o que não se verifica no caso.
6. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.